Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Apelação cível. Sentença terminativa. Concurso público. Homologação do resultado final. Interesse processual. Prescrição não consumada.
1. A homologação do resultado final do concurso não subtrai do candidato o interesse processual em questionar o ato administrativo que o eliminou.
2. O prazo ânuo previsto na Lei 7.144/83 alcança apenas concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais. A ré, Petrobrás, é sociedade de economia mista.